Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos da Presidência com o comando de rejulgamento em razão do decidido no Tema 1.234/STF (ID 67582074), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto à aplicação do Tema 1.1234/STF, sinalizado no despacho de ID 67582074. Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento. Publique-se.